Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702348-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE ISOLADA DA QUALIDADE DA DROGA. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória. 2. Acrescenta-se que o depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. 3. Incabível a desclassificação da conduta criminosa para o delito do art. 28 da Lei no 11343/06, quando as circunstâncias da abordagem policial e os objetos apreendidos indicam o comércio ilegal de entorpecentes. 4. A qualidade da droga apenas pode ser utilizada nas circunstâncias do crime quando apreciada de forma conjunta com a quantidade da substância apreendida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 6. As peculiaridades do caso são capazes de constatar a dedicação às atividades criminosas por parte do acusado. Na espécie, foi apreendido com o acusado valor considerável, em espécie, mesmo na condição de desempregado, além da tramitação de outra ação penal por tráfico de drogas. 7. A caracterização de tráfico entre Estados da Federação e o Distrito Federal autoriza a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso, V, da Lei de Entorpecentes. 8. Correto o regime prisional fechado, quando se leva em conta a pena fixada e análise desfavorável de circunstância judicial. 9. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, sustentando que a condenação se baseia exclusivamente em depoimentos unilaterais de policiais, os quais não possuem presunção absoluta de veracidade, especialmente quando desacompanhados de outras provas concretas que corroborem a prática de traficância. Indica a insuficiência de provas para a condenação; b) artigos 28, § 2o, e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do delito de tráfico de drogas e a desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal. Argumenta que a decisão se baseia apenas na quantidade de droga, o que é insuficiente para presumir mercancia. Pleiteia a redução da pena pela aplicação do privilégio, bem como a alteração do regime inicial para o semiaberto. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. c) artigo 93, inciso IX, da CF, aduzindo a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 5o, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 28, § 2o, e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024) e “A decisão de afastar o redutor do tráfico privilegiado foi baseada na análise dos elementos fáticos e probatórios, o que impede a revisão em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.736.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015